Tribunal: TJDFT
Processo: 0748520-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0748520-75.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S. A. RECORRIDO: ANA ALVES PORTELA, 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 63620083, inadmitiu o recurso extraordinário interposto por CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A, situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Suprema. O STF (ID 68770979) devolveu os autos à origem, considerando que o assunto versado no recurso extremo corresponde ao Tema 461, apreciado sob a sistemática dos precedentes no ARE 640.713. Não obstante, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do citado paradigma, firmou a tese de que “a questão da legalidade de decisão judicial declarar a abusividade do percentual cobrado a título de taxa de administração, previsto em contrato de consórcio, tem natureza infraconstitucional e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral” (Relator Ministro Presidente, DJe 21/9/2011), situação que inviabiliza o prosseguimento do apelo constitucional. Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019